Tribunal: TJDFT
Processo: 0712028-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO. ENVIO DE CARTA REGISTRADA. COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO DA ASSOCIAÇÃO. VALIDADE. ART. 248, § 1o DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença. 1.1. Em seu recurso, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o andamento do Cumprimento de Sentença no 0700140-09.2023.8.07.0004, para evitar bloqueios e constrições injustas da agravante e dos valores recebidos de seus associados. No mérito, pede seja determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, com o regular processamento do feito, tendo em vista a prejudicial a análise do apelo da agravante, facultada às partes a interposição de novos recursos, se assim o desejarem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere à validade da citação da agravante recebida por funcionário do prédio da sede da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, o referido ato citatório e cientificação da parte ré do processo ocorreu por carta registrada com aviso de recebimento (AR), a qual foi entregue na portaria do prédio em que está localizada a agravante, em 11/3/2023.
4. Sobre o tema, o art. 248, §1o, do CPC, preceitua que a carta de citação deve ser remetida e entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo legal, ressalva a pessoalidade da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento. 4.1. Veja: “(...) 1. É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual. 2. Em relação às pessoas jurídicas, dispõe o § 2o do artigo 248 do Código de Processo Civil que “será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. De modo que não se discute sobre a presunção de validade da citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não faz objeção quanto ao seu recebimento. (0717733-63.2023.8.07.0000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 03/11/2023.)
5. Ao que consta, o mandado de citação foi encaminhado pelos correios, via AR, para o endereço correto da associação e declinado na inicial. Nota-se, ainda, que a correspondência foi entregue no referido endereço, sem resistência alguma do funcionário do condomínio. Ou seja, a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço onde residiam os agravados devedores, tendo sido recebida por funcionária do condomínio, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção, ao que se presume válido o ato citatório, nos termos do §4o do art. 248 do CPC. Enfim. A carta de citação de pessoa jurídica poderá ser entregue, para além das pessoas com poder de gerência ou administração, ao funcionário responsável pelo recebimento da correspondência, se houver.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: Revela-se evidente que a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço do agravante, tendo sido recebida por funcionária do condomínio edilício, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção. Presume-se, assim, válido o ato citatório, nos termos do §4o, do art. 248, do CPC, razão pela qual irretocável a decisão agravada. Enfim. A carta de citação de pessoa jurídica poderá ser entregue, para além das pessoas com poder de gerência ou administração, ao funcionário responsável pelo recebimento da correspondência, se houver.

______________
Dispositivos relevantes citados: §4o do art. 248 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: (0717733-63.2023.8.07.0000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 03/11/2023; 07377448420218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 10/05/2022.